Tribunal: STF
Processo: RE 1246680
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente pedido de avaliação de currículo para fins de lotação. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 5º, cabeça e inciso II, 37, cabeça e inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação. Discorre sobre a legislação de regência, insistindo no direito pleiteado.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    No mais, eis a síntese do acórdão recorrido:
    Não vislumbro motivos para alterar o que decidi por ocasião do exame do AI n° 5008933-05.2012.404.0000, in verbis: 
    No caso, releva notar que não se trata de 'acesso a cargo público', como referido na decisão, mas de processo seletivo interno com o objetivo de realizar relotação. De pronto, não há como invocar os ditames constitucionais que regem o ingresso no serviço público, não havendo falar em isonomia. 
    De fato, enquanto não pertencentes aos quadros públicos, os indivíduos são, sob o prisma da administração, cidadãos, devendo a relação entre uns e outros reger-se por tal hierarquia. 
    Todavia, na relação da administração com os servidores públicos, o regime jurídico possui contornos próprios, passando a reger-se pelas normas do Direito Administrativo. 
    Na hipótese, seria lícito sustentar a aplicação da isonomia caso se tratasse da concessão de algum direito ou vantagem, mas disso não se trata, e sim de processo seletivo para relotação.
     De fato, fosse um processo seletivo externo, poder-se-ia cogitar em afronta à isonomia; sendo um processo interno, e que não se destina à concessão de direito ou vantagem, mas da promoção de medidas que objetivam garantir a continuidade administrativa, a igualdade não se aplica na dimensão que possui perante todos os cidadãos. Com efeito, não há isonomia entre os servidores quanto ao exercício dos poderes da administração, podendo esta lotar, relotar, atribuir tarefas e responsabilidades de modo distinto a cada servidor. 
    Portanto, afastada a tese da isonomia, elide-se a fumaça do bom direito das alegações da parte autora, devendo o ato administrativo subsistir, dada a presunção de legalidade de que se reveste. 
    Nada obstante, salta aos olhos que o ato administrativo a que se destina o processo em tela, qual seja, a relotação de servidores em determinado órgão do Ministério da Saúde, é precipuamente discricionário, não havendo razoabilidade em o Judiciário determinar que a administração avalie o currículo de servidor que ao fim será excluído pelo simples exercício da oportunidade e conveniência do administrador.
     Frise-se que é da rotina da administração pública a seleção de servidores para cursos, eventos, remoção, etc., normalmente mediante o estabelecimento de condições, as quais podem ser o exercício de cargo de chefia, o tempo de serviço público, a lotação, o tipo de trabalho; todos são atos discricionários, nos quais, a despeito de o servidor beneficiar-se, prevalece sim o interesse público. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o ato questionado revela interpretação de normas legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. Considerada a fixação no acórdão dos honorários advocatícios em 10%, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator